Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO COMPETENTE. CONTRATO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 53, III, “b”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgar liquidação de sentença ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando a remessa dos autos a uma Vara Cível da Comarca de Vargem/SC, com fundamento na regra de competência territorial.
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o foro da sede da instituição financeira ou o foro do local da agência na qual as obrigações foram contraídas, tendo em vista a regra de competência territorial prevista no art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC.
3. Rejeição do pedido de suspensão do feito, com base no Tema 1290 do STF, por não abranger a matéria de competência processual.
4. A fixação do foro para ações fundadas em cédulas de crédito rural deve observar o local onde se encontra agência ou sucursal da instituição requerida, em atenção ao princípio do Juiz Natural e à organização judiciária.
5. Jurisprudência pacífica no sentido de que a escolha do foro da sede da instituição financeira, sem justificativa plausível, caracteriza escolha aleatória que onera o sistema judiciário local. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.